Tribunal: TJPA
Processo: 0017496-51.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017496-51.2014.8.14.0401

APELANTE: MARIA DE LOURDES PINTO FERREIRA, JOANA DARC PINTO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
1)
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO SATISFATÓRIO PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO. Materialidade e autorias delitivas devidamente comprovadas pelo conjunto probatório colacionado aos autos, configurando, assim, o crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.
2)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por MARIA LOURDES PINTO FERREIRA e JOANA D’ARC PINTO FERREIRA, contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou ambas às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial aberto, as quais foram substituídas por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, pela prática da infração prevista no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal.

A defesa pugna pela reforma da sentença recorrida, sustentando, unicamente, ausência de provas suficientes para ensejar o edito condenatório.

Em contrarrazões, o Ministério Público, pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia, que
“No dia 11 de setembro de 2014, as ora denunciadas furtaram, no interior do coletivo da linha Marambaia a importância de R$ 1.073,00 (mil e setenta e três reais) da vítima JOÃO ALVES DA NOBREGA.

A vítima sacou no Banco do Brasil a importância referente à sua
aposentadoria.

Ato contínuo, após receber o valor ele e sua esposa entraram no coletivo em direção a sua residência, já no interior do veículo a vítima informou que as acusadas puxavam sua calça.

Ao descer do ônibus o Sr. João, percebeu que a importância não estava em seu bolso, em seguida informou a autoridade policial, que em diligência localizaram as acusadas, sendo que foi encontrado o valor na bolsa de Joana Darc (fls. 04).

Ressalta-se que em depoimento na sede policial, as indiciadas Joana Darc (fls.06) e Maria de Lourdes (fls.07), informaram que observaram o momento em que o dinheiro da vítima caiu no coletivo, sendo pego em seguida por Joana Darc.

Resta, portanto, demonstrada a autoria e a materialidade do delito, na medida em que as acusadas foram identificadas, tendo sido reconhecidas pela vítima, além do fato de a res furtiva estar em seu poder.

Assim sendo, encontram-se as denunciadas incursas na sanção do art. 155, § 4º, inciso IV do CPB, estando perfeitamente definida tanto a autoria quanto a materialidade do delito em tela.”

No que se refere ao argumento de insuficiência de provas aptas a ensejar a condenação da apelante, vê-se que o mesmo não prospera, pois da análise dos autos, resta evidenciado o crime imputado às recorrentes, senão vejamos:

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, bem como pelo auto de apresentação, apreensão e o de entrega, e ainda, pelos depoimentos constantes nos autos.

Em relação à autoria, na fase inquisitiva, as próprias apelantes confirmaram, em suma, que estavam juntas no dia dos fatos, sendo que Joana Darc pegou o dinheiro que um passageiro idoso deixou cair no chão, após o que, desceram na próxima parada, tendo sido detidas pela polícia após a comunicação do crime pela vítima.

Por sua vez, a testemunha ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA ALVES, em juízo, ratificou o depoimento prestado durante a fase inquisitiva, apontando as rés como as autoras do crime em comento, aduzindo que após ter recebido solicitações de ajuda da vítima, diligenciaram no sentido de encontrar as autoras do delito, recuperando o valor subtraído na posse das denunciadas, as quais foram identificadas pela vítima.

Tal depoimento foi corroborado pelas declarações, também em juízo, pela testemunha RAFAEL GARCIA DA SILVA.

Diante dos depoimentos acima transcritos, resta claro a configuração do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes imputado às recorrentes, atestando a subtração patrimonial, sendo inviável sua absolvição, nada havendo, portanto, a ser reparado nesse ponto.

Ademais, revendo a dosimetria da sanção, acerca dos quais as apelantes não apresentaram qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida integralmente também nesse aspecto.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, 26/02/2024